Tribunal: TJMT
Processo: 0004924-91.2016.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004924-91.2016.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA (RECORRENTE), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REMIS ROCHA DE SA - CPF: 055.493.674-75 (RECORRENTE), JOAO PAULO DA SILVA - CPF: 111.281.504-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PLEITO DE IMPRONÚNCIA – ARGUIDA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA IMPUTADA AOS RÉUS –

IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. ALMEJADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS INDIVIDUALIZADAS PELO MAGISTRADO
A QUO
, QUE ENCONTRAM SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS E NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 2 DA TCCR/TJMT – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, requisitos exigidos pelo art. 413, §1º, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) dos fatos descritos na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF].

2.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT.

Pronúncia mantida incólume. Recurso desprovido.

RECORRENTES:

JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA

REMIS ROCHA DE SÁ

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto conjuntamente por
JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA
e
REMIS ROCHA DE SÁ
em face da r. decisão juntada no ID 116389517 - Pág. 12/16, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.º 4924-91.2016.811.0008 – código 115303,
pronunciando
os ora recorrentes

pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais registradas no ID 116389521, a i. Defensoria Pública
almeja
a
impronúncia

dos recorrentes, forte na tese de inexistência de indícios mínimos e suficientes
acerca da autoria delitiva, ao que alia o pleito subsidiário de
exclusão das qualificadoras

do
motivo torpe
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, reputando-as manifestamente improcedentes.

Nas contrarrazões vistas no ID 116389526, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do
stricto sensu.

Exercitando o juízo de retratação na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juiz
a quo
manteve o r. decisório impugnado mediante o 116389527, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 120150466, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
para julgamento

e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado conjuntamente por
JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA
e
REMIS ROCHA DE SÁ
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que, no dia 28 de janeiro de 2016, por volta das 20h35min, na residência particular situada na Rua Eurico Gaspar Dutra, Bairro Jardim Oriente, ao lado da casa 1319, cidade de Barra do Bugres/MT, o denunciado
JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA
, vulgo
“Novinho”
, a mando do denunciado
REMIS ROCHA DE SÁ
, efetuou disparos de arma de fogo na vítima
João Paulo da Silva
, vulgo
“Gordinho”,
produzindo-lhe os ferimentos que causaram a sua morte.

Consoante restou apurado, a vítima
João Paulo da Silva
comercializava entorpecentes na cidade de Barra do Bugres/MT, razão pela qual foi preso em 25/09/2015 e, ao ser interrogado, afirmou que o acusado
REMIS ROCHA DE SÁ
era um de seus fornecedores de drogas.

Nesse contexto, o réu
REMIS ROCHA DE SÁ
passou a ameaçar a vítima
João Paulo da Silva
em diversas ocasiões, sendo que, na data fatídica, o denunciado
JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA
foi até a casa do ofendido
João Paulo da Silva,
a mando do codenunciado
REMIS
, e, sob o pretexto inicial de comprar uma porção de droga, teve contato com a vítima, que lhe entregou a droga, e saiu.

Pouco tempo depois, o denunciado
JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA
retornou à casa de
João Paulo da Silva
dizendo que queria comprar mais uma porção de droga e, quando a vítima foi lhe entregar o entorpecente, ele sacou a arma, disse:
"está aqui o seu, seu safado"
e passou a disparar contra a vítima, produzindo ferimentos que laceraram múltiplos órgãos, causando sua morte.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito de impronúncia
:

Ab initio
, em se tratando de decisão de pronúncia, há que ponderar ser decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Júri Popular (art. 5.º, XXXVIII,
d
, da CF) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática do delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como
um princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, ao passo que, somente se admite a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

E, no caso dos autos, mesmo que a i. Defesa técnica alegue a absoluta comprovação da inocência dos apelantes, ao mesmo tempo em que indica a inexistência de indícios suficientes a imputar-lhes a autoria do ilícito, o exame dos autos demonstra ser
impositiva a manutenção da r. decisão de pronúncia, tal como exarada.

Isso porque, a prova da
materialidade do crime
de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima
João Paulo da Silva
encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência juntado no ID 116389515 - Págs. 7/8, auto de apreensão anexado no ID 116389515 - Pág. 9, dos prontuários médicos de ID 116389515 - Págs. 32/33 e ID 116389515 - Págs. 52/57, da certidão de óbito vista no ID 116389515 - Pág. 37, além dos depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Em relação aos
indícios suficientes de autoria
,
infere-se do caderno processual que ambos os réus permaneceram silentes por ocasião dos interrogatórios na fase extrajudicial (ID 116389515 - Págs. 81/82 e ID 116389515 - Págs. 95/96), enquanto nas oitivas em juízo negaram qualquer envolvimento no ilícito, ou mesmo com a vítima; ademais, os recorrentes alegam se conhecerem vagamente, uma vez que moravam em locais próximos.

Não obstante a negativa sustentada pelos recorrentes, e, contrariamente ao alegado pela i. defesa,
não há prova plena e incontestável de que os réus
JOÃO PAULO
e
REMIS
não sejam autores ou partícipes do crime doloso contra a vida
sub judice
, ao passo que subsistem elementos de convicção que apontam a existência de indícios da autoria atribuída aos recorrentes, e, portanto,
aptos a manter a pronúncia
.

Num primeiro momento, não se desconhece das declarações prestadas em juízo pela única testemunha ocular,
José Wilson Alves dos Santos
, asseverando não ter presenciado o exato momento do ilícito, de modo que apenas encontrou a vítima já alvejada, razão pela qual se limitou a conduzi-la até o atendimento médico; destaca, contudo, ter ido até o local do fato com o único intuito de adquirir entorpecentes vendidos pelo ofendido.

Conquanto tal assertiva, isoladamente analisada, possa, em tese, escusar os réus da imputação em questão; não se negligencia seus meandros, bem delineados na r. decisão impugnada, destacando a potencial represália vivenciada pela mencionada testemunha, aparentemente compartilhando o temor experimentado pela vítima.

Isso porque, na primeira oportunidade em que foi ouvido perante a autoridade policial, o testemunho de
José Wilson
é pontual e eivado de detalhes acerca da dinâmica delitiva que presenciou a poucos metros, e firme em destacar o potencial móvel do ilícito, qual seja, a irresignação do réu
REMIS
diante do fato de o ofendido ter declinado sua identidade como fornecedor de entorpecentes, ocorrendo episódios anteriores do mencionado recorrente ameaçar a vida do ofendido.

Não bastasse, a testemunha ainda reconheceu firmemente o acusado
JOÃO PAULO
como a pessoa que dissimulou seu intento e surpreendeu a vítima com os reiterados disparos de arma de fogo, conforme se vê do respectivo termo de reconhecimento fotográfico de pessoa encontradiço no ID 116389515 - Pág. 15.

Nesse ponto, deve-se ressaltar as declarações gravadas em audiovisual anexado no ID 116389510 [referente ao CD de ID

116389515 - Pág. 39] retratando a vítima ainda com vida, enquanto recebia atendimento médico, oportunidade na qual destacou, em sintonia com a declarações extrajudiciais de
José Wilson
, que este último fora testemunha do ilícito, porquanto estava residindo temporariamente no local, bem como o responsável por reconhecer seu algoz e levar o ofendido até o hospital; ao que agregou a possibilidade de
REMIS
ser o mandante do crime, diante do histórico de ameaças proferidas pessoalmente por este último.

Outrossim, conquanto a mencionada testemunha, ao retificar seu depoimento na fase policial, alegue, de modo evasivo, que não tomou pleno conhecimento do teor do documento lavrado no respectivo ato, não se negligencia que as declarações dos policiais que atuaram na investigação do ilícito,
PM Raimundo Capistrano de Amorim
e
IPC Maerço Gonçalo de Magalhães
confirmam os termos do depoimento da única testemunha ocular do feito, seja pela possível motivação nutrida pelo réu
REMIS,
bem como o pronto reconhecimento do réu
JOÃO PAULO
como responsável pela execução material do ilícito.

Portanto, depreende-se que as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem inquestionáveis acerca da negativa de autoria dos recorrentes, notadamente quando parte das alegações por eles deduzidas foram corroboradas apenas pela questionável retratação em juízo da única testemunha ocular do ilícito – porquanto envolta em indícios de ameaças oriundas do réu
JOÃO PAULO
(ID 116389515 - Pág. 101); ao que se agrega a subsistência das declarações prestadas pelos agentes públicos que atuaram na investigação do ilícito, à míngua de mínimo questionamento acerca de eventual parcialidade dos testemunhos prestados sob compromisso legal de verdade.

Ao revés, os elementos probantes angariados permitem concluir que recaem sobre
JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA e REMIS ROCHA DE SÁ
indícios razoáveis quanto à possível autoria destes no crime
sub judice
, de forma que não há como deixar de submetê-los a julgamento pelo juiz natural do caso, que é o e. Tribunal do Júri.

Na hipótese,
não se revela admissível a almejada impronúncia, até porque, mesmo que a contragosto da i. defesa, na atual fase não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação, tão somente indícios suficientes do ilícito que é imputado ao réu, requisito que se vê atendido
in casu
.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Nessa ordem de ideias, subsistindo lastro probatório mínimo da acusação autorizador da pronúncia, nos termos que dispõe o art. 413 do CPP,
a palavra final fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, tendo por objetivo a garantia da sua competência e ao princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nesse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO – 1. PLEITEADA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTANTES NOS AUTOS – [...] – RECURSO DESPROVIDO.
1. A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador
, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente –
a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.
[...].”
(TJMT – N.U 1020284-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021) – destaquei.

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Da suposta manifesta improcedência das qualificadoras:

Subsidiariamente, os recorrentes postulam o decote das qualificadoras descritas na denúncia, relativas ao
motivo torpe
e ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Partindo de tais premissas, na hipótese, verifica-se que a qualificadora elencada no art. 121, §2º,

inc. I, do CP, relativa ao
motivo torpe
,

foi imputada na preambular acusatória e reconhecida como pertinente pelo d. magistrado singular sob o argumento de que
“o motivo pelo qual o denunciado implementou seus intentos homicidas foi torpe, notadamente em razão da vítima ter sido executada em razão do desejo de vingança do réu” si
c ID 116389517 - Pág. 15.

Diferentemente do sustentando nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios por ora produzidos, pois,
diante das mencionadas declarações em juízo de testemunhas, o intento homicida derivaria do desejo do réu de se vingar da vítima, que supostamente teria delatado o réu
REMIS
como um de seus fornecedores de entorpecentes
.

E, nada obstante não esteja comprovado até o momento, de maneira indene de dúvidas, o real motivo do delito, tanto que a defesa nega a referida circunstância, confirmo a manutenção da motivação torpe sob o viés de que, a par dos referidos elementos probatórios, se evidencia possível o desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelos autores do homicídio, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora.

Sobre a matéria, o e. Superior Tribunal de Justiça já assentou:

“[...] 2. Na pronúncia, que não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na própria denúncia que o crime foi cometido por vingança, sendo considerada qualificadora do motivo torpe pela jurisprudência firme desta Corte. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no HC 523.029/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Conclui-se que
a imputação do motivo torpe, não é de manifesta improcedência na hipótese dos autos, porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, conduzindo obrigatoriamente sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

No que se refere
ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, vê-se que o respectivo tipo penal derivado foi imputado na incoativa ministerial e mantido na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime, pois,
“uma vez que aproximou-se de João Paulo da Silva com o pretexto de que queria comprar drogas” sic
ID 116389517 - Pág. 15
.

Nesse ponto, as peculiaridades do caso concreto ratificam a possível incidência da qualificadora, notadamente os detalhes apontados nas declarações das testemunhas da acusação, dando conta da surpresa na atuação do réu
JOÃO PAULO
que dissimulou seu intento homicida, caracterizando recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

Cumpre destacar as declarações prestadas pelo
IPC Maerço Gonçalo de Magalhães
, no sentido de que a vítima teria confirmado a versão de que o réu se aproximou de sua residência com a suposta intenção de adquirir entorpecentes, todavia foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo, além do que, seu algoz o teria seguido até o interior de sua residência, continuando a série de disparos que causaram as lesões motivadoras de seu óbito.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia,
revela-se incabível o decote
, nos termos da jurisprudência citada,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA
e
REMIS ROCHA DE SÁ
mantendo incólume
a r. decisão exarada nos autos da ação penal n.º 4924-91.2016.811.0008 – código 115303, pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022